Tribunal: TCU
Processo: 021.679/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associacao Cientifica de Estudos Agrarios,Fernando Felipe Ferreyra Hernandez,Wladimir Ronald Lobo Farias contra o Acórdão 660/2022-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam os recursos de reconsideração interpostos pela Associação Científica de Estudos Agrários, por Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e pelo espólio de Wladimir Ronald Lobo Farias contra o Acórdão 660/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 660/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.